Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-14.2018.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
POSTURAS MUNICIPAIS. Demolição de Edificação. Admissibilidade, ante a ausência de projeto construtivo, não tendo o autor adotado providências efetivas para regularizar a situação. Poder de polícia legitimamente exercido pela Administração. Pretensão indenizatória afastada. Inteligência dos artigos 6o, 7o, 8o, 12 e 16 da Lei no 969/1975 (Código de Edificação do Município de Caraguatatuba) e do

Ementa:
POSTURAS MUNICIPAIS. Demolição de Edificação. Admissibilidade, ante a ausência de projeto construtivo, não tendo o autor adotado providências efetivas para regularizar a situação. Poder de polícia legitimamente exercido pela Administração. Pretensão indenizatória afastada. Inteligência dos artigos 6o, 7o, 8o, 12 e 16 da Lei no 969/1975 (Código de Edificação do Município de Caraguatatuba) e do Decreto no 381/2015. Exame da jurisprudência.
RECURSO DESPROVIDO.